Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa de custeio total sob o fundamento de que o autor estava no período de carência.
3. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva do beneficiário foi vilipendiada.
4. Compensação por danos morais majorada em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora, e negou-se provimento ao apelo da parte ré.